Tribunal: TJSP
Processo: 2024900-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito. Locação de bem móvel. Automóvel furtado quando se achava estacionado em via pública. Tutela de urgência destinada a proibir a locadora de levar a protesto título da relação contratual em questão e de cobrar o valor correspondente ao veículo furtado. Descabimento. Necessidade de aclaramento da situação fática. Artigo 300 do CPC. Recurso improvido.